Tribunal: TJES
Processo: 5033378-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033378-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO GOMES GULARTE
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5033378-48.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SEBASTIAO GOMES GULARTE

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sebastião Gomes Gularte em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida 123 Viagens e Turismo Ltda. à restituição do valor pago por passagens aéreas não emitidas (R$ 1.392,93) e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em
suas raz
õ
es recursais, o recorrente pugna exclusivamente pela reforma da senten
ç
a no que tange aos danos morais, pleiteando a condena
çã
o da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00.

É o breve relatório

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de dano moral indenizável em decorrência do cancelamento unilateral de passagens aéreas promocionais pela empresa 123 Milhas.

Entendo que a r. sentença não merece reparos. Embora o cancelamento da viagem tenha gerado aborrecimento ao consumidor, a situação, por si só, não é capaz de configurar lesão a direito da personalidade.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, sem a demonstração de consequências fáticas extraordinárias que atinjam a esfera íntima do indivíduo, não enseja a condenação por danos morais. No caso dos autos, o autor não comprovou qualquer desdobramento excepcional decorrente da não realização da viagem, como a perda de um evento familiar importante, um compromisso profissional inadiável ou gastos adicionais com outros preparativos que não puderam ser revertidos.

A frustração da expectativa de lazer, embora inegável, insere-se no risco cotidiano das relações contratuais, configurando dissabor que não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. O dano material já foi devidamente reparado com a determinação de restituição integral do valor pago.

Dessa forma, inexistindo prova de ofensa a direito da personalidade, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)